Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, se devidamente comprovado que o réu praticou o delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, nas modalidades adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.
2. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
3. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.